Tribunal: TJDFT
Processo: 0734606-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734606-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADO: ZAYNE DANYELE GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS e PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de realização de prova oral e pericial, por entender desnecessária para formar o convencimento do Juízo. Em suas razões recursais (ID n.o 63077054), entendem as agravantes ser a prova pericial e oral de crucial importância para o deslinde da ação, uma vez que a situação de embriaguez do condutor poderia afastar o pagamento do prêmio do seguro. Por fim, pontuam que “merece reforma a decisão agravada, sendo que é necessário a realização da prova requerida, qual seja, expedição de ofício ao Instituto Médico Legal de Brasília/DF, com sede na SPO, Conjunto A, Lote 23, SQSW 304 Bl B. - Complexo da PCDF, para que colacione aos autos o Laudo do Exame Toxicológico do condutor do veículo segurado, Sr.(a). Jonathas Canuto de Souza, inscrito(a) no CPF n. 042.845.411-96, sob pena de cerceamento de defesa”. Preparo devidamente juntado (ID n.o 63077057). É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos do processo originário, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. No caso dos autos, a decisão recorrida é a de ID n.o 195210831, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Processo n.o 0707999-61.2023.8.07.0009. Conforme consulta ao sistema informatizado do PJe-1, na Aba Expedientes, constata-se que a parte agravante foi intimada da referida decisão no dia 02/05/2024, sendo que o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis. O prazo para sua manifestação findaria no dia 29/05/2024, entretanto, o recurso somente foi interposto no dia 21/08/2024. Ademais, no dia 29/05/2024, a parte agravante formulou pedido de reconsideração (ID n.o 198538382 nos autos principais), cuja resposta se deu pela decisão de ID n.o 205787400, datada de 30/07/2024, portanto, em data posterior ao prazo para recurso. Todavia, o pedido de reconsideração apresentado não reabre o prazo recursal, razão pela qual é intempestivo o presente agravo (o que não se confunde com a oposição de embargos de declaração). Nesse sentido, é certo que o pedido de reconsideração, conforme iterativa jurisprudência, não interrompe ou suspende o prazo recursal, que deve ser contado da data da citação/intimação da decisão que efetivamente examinou a pretensão, que se findou em 29/05/2024. A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1831499, 07423326620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Com destaques) Diante da manifesta intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador